Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025501-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMALIA SIMOES BOTTER FABBRI - CPF: 351.165.558-79 (ADVOGADO), OMBREIRAS ENERGETICA S/A - CNPJ: 04.760.363/0001-86 (AGRAVANTE), BRENNAND ENERGIA S/A - CNPJ: 10.532.985/0001-50 (AGRAVANTE), RENATA OLIVEIRA PIRES CASTANHO - CPF: 213.450.948-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM A QUESTÃO DA PREVENCÃO, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. VENCIDA A 1a VOGAL EM AMBOS OS PONTOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL – PRAZO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO – RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o prazo para a realização de estudos, seja de impacto ambiental (EIA) ou ainda estudo complementar, foi fixado de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em dilação para cumprimento da obrigação imposta.

2. Argumento de ofensa à ordem e segurança jurídicas.

3. A exigência do Estudo Complementar Ambiental tem como objetivo, a possibilidade da Administração Pública avaliar a concessão de licenças ambientais, as quais por sua vez, não estão sujeitas à prescrição, haja vista que a Administração Pública não tem prazo final para exigir a regularização de empreendimento.

4. Recurso de Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por OMBREIRAS ENERGÉTICA S/A e BRENNAND ENERGIA S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objeto é a
suspensão da elaboração do Estudo Ambiental Complementar como condicionante para a renovação das licenças ambientais.

Argumenta o Agravante acerca da impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta, que o prazo de 2 (dois) anos é impossível a ser cumprido, pois os termos balizadores para a sua elaboração dependerão de discussão e delimitação específica.

Afirma que o desenvolvimento dos estudos depende de obtenção de dados e informações de diversas organizações localizadas na bacia do Rio Jauru, incluindo outros 5 (cinco) empreendimentos energéticos instalados ao longo do rio.

Narra que tal situação representa grave ofensa à ordem e segurança jurídica por colocar em risco um empreendimento que está em operação há mais de 20 (vinte) anos, bem como prejuízo a coletividade que usufruiu energia limpa e renovável gerada pela PCH.

Sustenta ocorrência de grave risco de dano financeiro devido ao elevado custo para elaboração do Estudo Ambiental Complementar aliado à crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19.

Por fim, afirma que a manutenção da decisão está em conflito com outro recurso e conexo com este (RAI no 1023219-47.2020.811.0000), o qual encontra-se sob a Relatoria do Des. Márcio Vidal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 85435994.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Não houve prolação de decisão exauriente ou vertical, até porque não é o momento processual próprio de adequado para tanto.

Registro ainda que a decisão objurgada foi proferida com extrema parcimônia, analisando as razões recursais expostas em cotejo com os documentos apresentados.

Feita esta observação, passo a análise recursal.

O ponto central do presente é acerca da possibilidade de dilação de prazo para que a empresa Agravante apresente um Estudo Ambiental Complementar.

Ao reanalisar a decisão agravada, bem como a decisão recorrida, verifica-se que o prazo de 2 (dois) para a realização do referido estudo não é exíguo.

Pelo contrário, o referido lapso temporal é razoável e proporcional à extensão do empreendimento.

Ademais, como o próprio Agravante afirma, trata-se de um empreendimento que está em operação há mais de 20 (vinte) anos, fato que contribui significativamente para a coleta de dados e informações, haja vista que a empresa tem a exata noção, ideia e compreensão dos eventuais riscos e danos que a sua atividade possam ocasionar ao meio ambiente.

Assim, se o prazo para a realização de estudos, seja de impacto ambiental (EIA) ou ainda estudo complementar, foi fixado de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em dilação para cumprimento da obrigação imposta.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
in verbis:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – ATIVIDADE DE EMPRESA MINERADORA – NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA –
PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– MULTA DIÁRIA – VALOR MANTIDO – RECURSO ADESIVO – ASSOREAMENTO DE ESPELHO D'ÁGUA E DESAPARECIMENTO DOS AÇUDES – EMPRESA REQUERIDA QUE CONTRIBUIU DE FORMA DECISIVA PARA OS DANOS RELATADOS NA PROPRIEDADE – OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER ARCADO INTEGRALMENTE PELA EMPRESA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO A responsabilidade civil em matéria de dano ambiental é de caráter objetivo e solidária, ou seja, não é necessário investigar ou discutir acerca da culpa, bastando estabelecer nexo causal entre o dano existente e a ação ou omissão do agente causador (poluidor ou predador), consoante estabelece o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981. Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, "equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem." (cf. REsp 650.728/SC, Rel. Ministro Antonio Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/12/2009) Demonstrado e comprovado os danos ambientais e o nexo de causalidade com a conduta da empresa apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Em relação ao pedido de dilação do prazo para o cumprimento das obrigações imposta, verifica-se plenamente razoável o prazo de 6 meses estabelecidos na sentença para a adoção das medidas cabíveis por parte da empresa requerida.
(...). Os danos causados pela empresa requerida, afetando o abastecimento de água da propriedade, notadamente os açudes e espelho d'água, por si só fez com que o autor deixasse de ganhar com a exploração de pecuária e agricultura, uma vez que não se pode investir na propriedade sem que esta tenha água limpa para criação de animais e cultivo de terra. Portanto, certo é que deve a ré indenizar os lucros cessantes, consistentes naquilo que o autor deixou e está deixando de perceber em razão do dano por ela provocado. Em relação ao valor a ser pago a título de lucros cessantes, deve ser levado em consideração o período em que a atividade permaneceu paralisada em decorrência do dano e do tempo necessário para sua reestruturação, ou seja, tempo necessário para funcionamento do poço artesiano a ser construído, a ser apurado em liquidação de sentença. Diante do provimento do apelo da parte autora, se conclui que esta decaiu de parte mínima do pedido formulado na inicial, impondo a responsabilização da requerida pelo pagamento integral dos ônus da sucumbência, consoante estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo ser mantido o valor fixado pelo sentenciante a título de verba honorária. (TJ/MS. Apelação Cível n. 0005713-05.2012.8.12.0008, Corumbá, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 12/09/2017, p: 25/09/2017) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento de risco de dano financeiro pelo elevado custo do Estudo Ambiental Complementar, a empresa Agravante não trouxe nenhum dado concreto a evidenciar tal custo, mas apenas estimativa de sua realização, de tal sorte com o seu argumento ficou apenas e tão somente no campo das alegações.

No que concerne ao argumento de ofensa à ordem e segurança jurídicas, o mesmo não procede, pois a exigência do Estudo Complementar Ambiental tem como objetivo, a possibilidade da Administração Pública avaliar a concessão de licenças ambientais, as quais por sua vez, não estão sujeitas à prescrição, haja vista que a Administração Pública não tem prazo final para exigir a regularização de empreendimento.

Não é por outro motivo que as licenças autorizativas, por exemplo, são exigidas de tempos em tempos.

Acerca da matéria trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO
- PERDA PARCIAL DO OBJETO - RESOLUÇÃO SEMAD 1875/2013 E TERMO DE COMPROMISSO - LICENCIAMENTO CORRETIVO DE RODOVIA ESTADUAL - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) - INADEQUAÇÃO - ESTUDOS DE CUNHO PREVENTIVO - DANO AMBIENTAL JÁ CONSOLIDADO - DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE PARA INDICAÇÃO DE ESTUDO COMPATÍVEL COM EMPREENDIMENTOS CONSILIDADO HÁ ANOS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO. -
A exigência de licenciamento ambiental não está sujeita à prescrição, uma vez que não há prazo final para a Administração exigir a regularização do empreendimento.
- Com a expedição da Resolução SEMAD 1875/2013 e a formalização de Termo de Compromisso no qual as partes acordaram prazo para a regularização ambiental, houve perda de objeto de parte dos pedidos tecidos pelo parquet, remanescendo apenas a questão relativa à exigência de EIA/RIMA como subsídio obrigatório para análise do pedido de Licenciamento Corretivo. (...) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0520.17.001503-3/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 14/02/2019) (NEGRITEI)

Quanto ao argumento de prejuízo à coletividade, ressalto que este não é o momento processual oportuno e adequado, haja vista que tal matéria deverá ser melhor analisada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No que diz respeito à decisão conflitante ante à possível existência de processo conexo, ao comparar o presente Recurso de Agravo Interno com o Recurso de Agravo de Instrumento no 1023219-47.2020.811.0000, sob e Relatoria do Des. Márcio Vidal, não há a possibilidade de decisões conflitantes, embora não se negue certa semelhança entre os recursos, pois neste agravo, a decisão recorrida (da ação de base) é contra a empresa Agravante, ao passo que naquele outro recurso, a ação de base é voltada contra o Estado de Mato Grosso para que este notifique as empresas instaladas ao longo do Rio Jauru.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021